Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial.
1 - Não cabe a repetição de habeas corpus para discutir questões objeto de anterior impetração.
2 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade, da existência de fundadas razões de que no interior da residência ocorre crime, e cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador.
3 - A fundada suspeita da existência de drogas no interior de imóvel, consubstanciada na apreensão de dinheiro na posse do paciente e de drogas com usuária que o acompanhava, permitem o ingresso dos policiais no imóvel.
4 – Impetração admitida em parte e, nessa, denegada a ordem.